Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0707235-84.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA ALVES DE FRANCA FERREIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49816508). A parte autora, por intermédio de sua advogada, requer a desistência do presente recurso inominado (ID 50343760). O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso (artigo 998 do CPC). Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Tendo em vista que houve a apresentação de contrarrazões, condeno a recorrente ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Restituam-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito